Tribunal: TJBA
Processo: 8032593-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032593-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: RAIZA ANEMBERGUE DA SILVA Advogado(s): SANDRO PIRES BATISTA AGRAVADO: HENRIQUE SANTANA DOS SANTOS Advogado(s):EDUARDO PIMENTEL GOMES GONCALVES ACORDÃO Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS À EX-COMPANHEIRA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE E DA INCAPACIDADE LABORAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Raiza Anemberg da Silva contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Feira de Santana, nos autos da Ação de Dissolução de União Estável que move contra Henrique Santana dos Santos. A decisão agravada indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para fixação de alimentos provisórios no valor de um salário-mínimo, sob o fundamento de ausência de prova da necessidade, em razão da capacidade laborativa e vínculo empregatício da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para a concessão de alimentos provisórios à ex-companheira, especialmente diante da alegada hipossuficiência e do término abrupto da relação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 4. A agravante, embora alegue dificuldades econômicas e necessidade de tratamento médico, apresenta vínculo de emprego formal, conforme contracheques juntados aos autos, e não demonstrou incapacidade laborativa nem condição de vulnerabilidade insuperável. 5. O dever alimentar entre ex-companheiros possui caráter excepcional e transitório, dependendo de prova robusta de necessidade atual e impossibilidade de autossustento, o que não restou configurado no presente caso. 6. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais é firme no sentido de que a mera alegação de ruptura da união estável ou de renda insuficiente não justifica, por si só, a fixação imediata de alimentos sem prova inequívoca da necessidade urgente. 7. O valor líquido percebido pelo agravado, ainda que limitado, somado à ausência de comprovação da impossibilidade de subsistência da agravante, não permite o acolhimento do pedido de tutela de urgência nesta fase inicial do processo. 8. Eventual fixação de alimentos poderá ser reavaliada na instrução processual, com maior aprofundamento probatório e análise concreta do binômio necessidade-possibilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A fixação de alimentos provisórios entre ex-companheiros exige prova inequívoca da necessidade atual da parte requerente e da impossibilidade de prover seu próprio sustento, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil. 2. A existência de vínculo empregatício e a ausência de prova de incapacidade laboral afastam, em regra, a urgência necessária à concessão de tutela provisória de alimentos. 3. O dever alimentar entre ex-cônjuges ou ex-companheiros possui caráter excepcional e transitório, devendo ser fixado apenas diante de efetiva e comprovada hipossuficiência econômica. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 931 e 937; CC, arts. 1.694, §1º, 1.695 e 1.699; Lei nº 5.478/1968, art. 15. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível n.º 5029118-89.2021.8.13.0024, Rel. Desa. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, j. 11.09.2025; TJ-MG, Apelação Cível n.º 5003249-93.2024.8.13.0647, Rel. Des. Raquel Gomes Barbosa (JD), j. 08.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº 8032593-57.2025.8.05.0000, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como Agravante – RAIZA ANEMBERGUE DA SILVA e Agravado – HENRIQUE SANTANA DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 11/A